Tribunal: TJSP
Processo: 2198731-10.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Registro civil de Pessoas Jurídicas
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Corregedor Geral de Justiça que desproveu o recurso administrativo interposto pelo impetrante, que visava promover a averbação das alterações de seu Estatuto Social aprovadas pelo seu Conselho Deliberativo (órgão máximo de sua governança) pela Portaria PREVIC n° 156/2019, independentemente das exigências formuladas pela Nota de Devolução/Prenotação n° 195.733 (todas

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Corregedor Geral de Justiça que desproveu o recurso administrativo interposto pelo impetrante, que visava promover a averbação das alterações de seu Estatuto Social aprovadas pelo seu Conselho Deliberativo (órgão máximo de sua governança) pela Portaria PREVIC n° 156/2019, independentemente das exigências formuladas pela Nota de Devolução/Prenotação n° 195.733 (todas ligadas à aprovação das alterações pela Assembleia de Participantes) – Utilização do "mandamus" como substituto recursal
Inadmissibilidade - Ausência de direito líquido e certo - Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2198731-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante BANESPREV
FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE SOCIAL, é impetrado CORREGEDOR GERAL DA
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "CONHECERAM E DENEGARAM A SEGURANÇA. V.U. FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO O EXMO. SR. DES. CLÁUDIO GODOY. IMPEDIDO O EXMO.
SR. DES. RICARDO ANAFE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2198731-10.2020.8.26.0000
Impetrante: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social
Impetrado: Corregedor Geral da Justiça do Estado de São Paulo
Interessado: 6o Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa
Jurídica da Capital
Comarca: São Paulo
Voto no 41.358
MANDADO DE SEGURANÇA – Ato do Corregedor Geral de
Justiça que desproveu o recurso administrativo interposto pelo
impetrante, que visava promover a averbação das alterações de
seu Estatuto Social aprovadas pelo seu Conselho Deliberativo
(órgão máximo de sua governança) pela Portaria PREVIC n°
156/2019, independentemente das exigências formuladas pela
Nota de Devolução/Prenotação n° 195.733 (todas ligadas à
aprovação das alterações pela Assembleia de Participantes) –
Utilização do "mandamus" como substituto recursal
Inadmissibilidade - Ausência de direito líquido e certo -
Segurança denegada.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
preventivo impetrado, por Banesprev Fundo Banespa
de Seguridade Social, contra ato do Corregedor
Geral
de
Justiça
que
desproveu
o
recurso
administrativo interposto pelo impetrante, que
visava promover a averbação das alterações de seu
Estatuto
Social
aprovadas
pelo
seu
Conselho
Deliberativo (órgão máximo de sua governança) pela
Portaria PREVIC n° 156/2019, independentemente das
exigências
formuladas
pela
Nota
de
Devolução/Prenotação n° 195.733 (todas ligadas à
aprovação das alterações pela Assembleia de Participantes). A inicial veio acompanhada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos.
Indeferido pedido de liminar (fls.
418/419).
Vieram as informações da autoridade
apontada como coatora (fls. 422/430).
A. D. Procuradoria de Justiça opinou
pela denegação da segurança (fls. 435/441).
É o relatório.
Não prospera o “writ”.
Colhe-se dos autos que, por meio da
Portaria no 156/2019, a Superintendência Nacional
de
Previdência
Complementar
-
PREVIC aprovou alterações do Estatuto Social do Banesprev.
Submetida a registro essa nova versão estatutária
foi recusada pelo Oficial Registrador do 6o
Cartório de Registro de Títulos e Documento Civil
de Pessoa Jurídica de São Paulo, tendo sido
solicitada para tanto a apresentação dos documentos que comprovariam a aprovação das referidas alterações pela Assembleia de Participantes. Assim, prossegue a impetrante, apresentou pedido de providências ao Juízo Corregedor da atividade registral solicitando
determinação de que a averbação das alterações do
Estatuto Social fosse promovida pela Serventia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
independentemente
de
qualquer
aprovação
assemblear.
Diante da improcedência do pedido, foi
interposto recurso administrativo, devolvendo a
questão d. à Corregedoria-Geral da Justiça por
meio de recurso administrativo ao qual não foi
dado provimento pela autoridade coatora, tendo
como fundamento que apenas o Poder Judiciário
poderia
declarar
a
nulidade
de
cláusulas
estatuárias e anular deliberações de órgão interno
de pessoa jurídica, de maneira que, até que
sobrevenha a declaração judicial nesse sentido,
deve-se respeitar o estatuto social em seus exatos
termos, pouco importando se as alterações foram
impostas ou determinadas pela PREVIC.
Como
se
verifica
das
informações
prestadas pela autoridade impetrada (fls. 427) a
intenção da impetrante era se valer do pedido de
averbação e, depois, do processo administrativo (o
pedido
de
providências
dentro
do
qual
foi
proferido o julgamento atacado), para solucionar a
lide que existe entre órgãos da pessoa jurídica
cujos
estatutos
se
busca
alterar,
além
da
pretensão do Conselho Diretor da BANESPREV de ver
prevalecer a modificação dos estatutos, a partir
de
manifestação
da
agência
especial
regulamentadora (PREVIC) e sem a aprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assembleia Geral de Participantes, traduz efetivo
litígio entre os órgãos institucionais, a desafiar
uma instrução probatória a fim de se verificar a
legalidade do ato, e tornando defeso, em sede de
Mandado
de
Segurança,
a
tutela
jurisdicional
pretendida, uma vez inexistir direito liquido e
certo.
Isto posto, denega-se a ordem.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA
Processo no 2198731-10.2020.8.26.0000
Impetrante: BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL
Impetrado: CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
Voto n. 22.553

DECLARAÇÃO
DE
VOTO
CONVERGENTE
Tenho também de, acompanhando o voto
do I. relator, denegar a ordem.
A rigor, a questão toda se põe nos limites
da qualificação registrária, do controle de legalidade afeto ao registrador
quando, como no caso, se pretende o registro de alteração estatutária da
entidade impetrante.
E tal o que releva salientar porquanto esta
atividade administrativa de exame da acessibilidade do título ao registro é
formal, sem invadir por evidente matéria própria que demande análise
material e interna à relação jurídica de que se cuida, a reclamar intervenção
jurisdicional contraditória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na espécie, o que se pretende é registrar
alteração dos estatutos de pessoa jurídica sem a deliberação de seu órgão
deliberativo máximo, assim a assembleia dos participantes. E isso ao
argumento de que se trata de entidade de previdência complementar,
sujeita à fiscalização de Superintendência própria (a PREVIC), real
agência reguladora, que teria determinado a modificação.
Sucede que, primeiro, o parecer inicial da
PREVIC teria solicitado alteração que retirasse da assembleia de
participantes poderes deliberativos que fossem além da eleição aos órgãos
de governança. E, seja como for, tal o que se fez e, note-se, se levou à
assembleia, mas que rejeitou a mudança.
Obteve-se então parecer da agência no
sentido de que seria desnecessária a aprovação assemblear. E é bem esta
circunstância que se quer ver reconhecida pelo Oficial do Registro. Mas
justamente o que, na esfera administrativa, não se havia mesmo de acolher.
Insista-se em que não houve qualquer
invalidação da previsão estatutária anterior, deliberada por órgão
competente, e ao que não se adequam os atos praticados pela agência.
Menos ainda caberia ao Oficial assumir qualquer nulidade que não formal
ou extrínseca ao título levado à qualificação, no caso a alteração
estatutária.
Neste contexto, correta a recusa registrária,
e que foi acertadamente mantida na esfera administrativo-correcional, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso que sem direito líquido e certo a amparar pela via do mandando de
segurança. Não há ilegalidade no ato praticado pela autoridade impetrada.
A rigor, na via judicial contraditória,
assegurada a ampla defesa, é que se deve discutir a regularidade da
alteração estatutária sem a manifestação da assembleia ou, ainda, a própria
higidez de sua recusa. Não, insista-se, no âmbito administrativo da
qualificação registrária.
Ante o exposto, acompanha-se o I. relator
para o fim de denegar a segurança.
CLAUDIO GODOY
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
13340511
6
8
Declarações de
Votos
CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY
133C0395
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2198731-10.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.